Tribunal: TJDFT
Processo: 0717663-59.2022.8.07.0007
Órgão julgador: ANTONIO FERNANDES DA LUZ
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-06-16
Data de publicação: 2023-07-04

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. RELAÇÃO DE CONSUMO. SERVIÇO DE TRANSPORTE DE PESSOAS. UBER. OBJETO SUPOSTAMENTE ESQUECIDO NO INTERIOR DO CARRO CREDENCIADO JUNTO AO APLICATIVO. COMUNICAÇÃO NÃO COMPROVADA. ÔNUS DA PROVA. PRELIMINAR DE INOVAÇÃO RECURSAL ACOLHIDA. DEMAIS PRELIMINARES REJEITADAS. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. Acórdão lavrado de acordo com a disposição inserta nos artigos 2o e 46, da Lei 9.099, de 26.09.1995 e artigo 103, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno das Turmas Recursais. Presentes os pressupostos específicos, conheço do recurso.
2. Recurso interposto pela ré/recorrente contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos deduzidos na inicial para condená-la a pagar a quantia de R$3.281,10 (três mil duzentos e oitenta e um reais e dez centavos) a título de reparação de danos materiais. O Juízo de origem concluiu que houve falha na prestação de serviços da recorrente (UBER) quando o motorista do aplicativo não devolveu os objetos pessoais do autor/recorrido esquecidos no carro credenciado, motivo pelo qual a recorrente deve reparar os danos materiais causados ao consumidor.
3. A recorrente suscita preliminar de ilegitimidade passiva ao argumento de o incidente não está relacionado com eventual indisponibilidade da sua plataforma digital. No mérito, alega que a viagem relatada pelo recorrido não teria sido localizada na plataforma, não havendo, portanto, falar em falha na prestação de serviço. Aduz que o recorrido possui duas contas vinculadas ao seu CPF e isso, por si só, infringe os termos e condições de uso da plataforma. Destaca que não teria encontrado solicitação de viagem compatível com as características informadas pelo usuário em nenhuma das contas. Em síntese, a recorrente não reconhece nenhum dos documentos juntados pelo recorrido, destaca inclusive que o e-mail não é o correto, bem como não abre número de protocolo para reclamações. De outro lado, defende que não se deveria imputar a recorrente o dever de cuidado com objetos pessoais esquecidos durante o transporte de passageiros.
4. Requer que seja acolhida a preliminar de ilegitimidade ativa. No mérito requer a concessão do efeito suspensivo e o provimento do recurso para reformar a sentença e julgar improcedentes os pedidos iniciais.
5. Contrarrazões apresentadas ID. 46926135. O recorrido arguiu preliminar de inovação recursal ao argumento de que nas págs. 17/19 existiriam elementos não apresentados na contestação. Arguiu também a ofensa ao princípio da dialeticidade, assevera que a recorrente se limitou a repetir os termos da contestação. No mérito rebate as razões recursais e ao final roga pela manutenção da sentença.
6. Consoante art. 43 da Lei 9.099/95, o recurso terá somente efeito devolutivo, podendo o Juiz dar-lhe efeito suspensivo, para evitar dano irreparável para a parte, o que não ocorreu na hipótese.
7. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza consumerista, devendo a controvérsia ser solucionada sob a ótica do sistema jurídico autônomo instituído pelo Código de Defesa do Consumidor (Lei n.8.078/1990).
8. Das Preliminares. Ilegitimidade passiva arguida pela recorrente. De acordo com a teoria da asserção, as condições da ação são aferidas em abstrato, considerando-se as assertivas da parte autora na petição inicial e o cabimento, em tese, do provimento jurisdicional que almeja. No caso, o recorrido dirige sua pretensão contra atos que imputa à recorrente. Patente, portando, a legitimidade passiva do recorrente na demanda. Outrossim, conforme a inteligência do artigo 18 do Código de Defesa do Consumidor, todos aqueles fornecedores de serviço que participem da cadeia de econômica respondem solidariamente pelos vícios do produto ou serviço. PRELIMINAR REJEITADA.
9. Inovação Recursal. O recorrido argui preliminar de inovação sob o fundamento de que a recorrente não teria informado durante a instrução processual que o recorrido é autor de diversas outras ações de natureza consumerista nos juizados especiais. A recorrente afirma que em uma delas o recorrido reclama o não recebimento de um celular que havia comprado, porém ele teria apresentado a mesma nota fiscal naquele e neste processo. Ressalto que a inclusão de novos argumentos configura inovação recursal, sendo vedado a Turma Recursal analisá-los em sede de Recurso Inominado, porquanto não apreciados na sentença, sob pena de violação aos princípios do contraditório e da ampla defesa, ao se restar caracterizada a supressão de instância. Desse modo, não conheço desta parte do recurso haja vista a recorrente não a ter incluído em sua tese de defesa na instância de origem PRELIMINAR ACOLHIDA.
10. Violação ao Princípio da Dialeticidade Recursal suscitado pelo recorrido – O princípio da dialeticidade recursal impõe ao recorrente o ônus de evidenciar os motivos de fato e de direito suficientes à reforma da decisão objurgada, trazendo à baila novas argumentações capazes de infirmar todos os fundamentos do decisum que se pretende modificar, a fim de permitir ao órgão colegiado cotejar os fundamentos lançados na decisão judicial com as razões contidas no recurso, sob pena de vê-la mantida por seus próprios fundamentos. No caso, a recorrente contrasta os fundamentos da sentença com as razões de sua impugnação recursal, permitindo o coerente e racional diálogo processual. PRELIMINAR REJEITADA.
11. De acordo com a distribuição ordinária do ônus da prova (art. 373 do CPC), cabe ao autor a comprovação dos fatos constitutivos de seu direito e, ao réu, a demonstração dos fatos impeditivos, modificativos ou extintivos do direito do autor.
12. No caso em apreço observo que a recorrente se desincumbiu do seu ônus processual quando impugnou parte dos documentos juntados pelo recorrido e destacou a divergência com a forma do procedimento adotado pela empresa.
13. No documento constante do ID. 46926048 – pág. 7/9 a recorrente comprova o seu modo de proceder em casos de objetos perdidos dentro de veículos. Inclusive, como fundamento, a recorrente apresenta reclamação também feita pelo recorrido, contudo, referente ao suposto esquecimento de um fone de ouvido dentro de outro veículo credenciado 8 (oito) dias antes de eventualmente acontecer a situação sob análise nesta demanda.
14. De outro lado, o recorrido não junta aos autos a sua reclamação formalizada, tampouco o processo administrativo que afirma ter feito no Instituto de Defesa do Consumidor – Procon, ele apenas se limita a apresentar suposta resposta da recorrente ID. 46926047, todavia com procedimento que não é característico da empresa, conforme demonstrado nos autos ID. 46926048 – Pág. 7/9 (art. 6o da Lei no 9.099/95).
15. Portanto, do contexto fático e probatório não é possível constatar que eventual perda ou esquecimento dos objetos do recorrido ocorreu conforme alegado na inicial, motivo pelo qual entendo que a sentença merece ser reformada para julgar totalmente improcedentes os pedidos deduzidos na inicial.
16. Por fim, ressalto que as demais questões referentes ao cadastro e quantidades de viagens realizadas pelo recorrido não são afetas ao presente recurso pois, não passa despercebido deste relator, a existência de outra demanda que tem este tema com objeto.
17. CONHEÇO DO RECURSO E LHE DOU PROVIMENTO para reformar a sentença e julgar improcedentes os pedidos deduzidos na inicial. Preliminar de inovação recursal acolhida. Demais preliminares rejeitadas.
18. Sem condenação em custa e honorários advocatícios, ante a ausência de recorrente vencido (artigo 55 da Lei no 9.099, de 26.09.1995).